Tribunal: STF
Processo: RE 1458150
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. UFPE. COTAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA.



    1.Cuida-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO proceda à reintegração da demandante no quadro discente do curso de medicina da UFPE, em uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência, desde que não exista outro óbice além do discutido no bojo desta ação judicial e condenando a UFPE a pagar ao(à) Patrono(a) da Parte Autora em verba honorária, arbitrada no valor de R$ 7.000,00(sete mil reais), valor este que será atualizado(correção monetária) desde a data da citação, e acrescido de juros de mora, incidentes a partir da data do trânsito em julgado desta sentença(§ 16 do art. 85, CPC), ambos(a correção monetária e os juros de mora) pelos índices do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, atualização essa até a data da expedição do(s) requisitório(s), conforme julgados do Plenário do STF e da Corte Especial do STJ(3), a ser feita pelo órgão próprio do TRF5R, conforme Resolução nº 2017/00458 do CJF-RES, de 04 de outubro de 2017.



    2. Em suas razões recursais, a UFPE alegou que: a) conforme exposto na inicial, o autor pleiteia pelo reconhecimento de deficiência a fim de preencher vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (sic), vez que foi inabilitado a pela Comissão Multifuncional de Perícia Médica da Entidade, por não se enquadrar nos requisitos necessários estabelecidos pela Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para ser considerado com portador de deficiência (sic); b) além do respaldo técnico-científico do laudo médico pericial, deve se observar que se está diante do "mérito administrativo", privativo do administrador público, que não deve ser invadido pelo Poder Judiciário, limitando-se esse a aferir a razoabilidade do ato, sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação e Harmonia entre os Poderes (art. 2°, da CF). Não pode, portanto, o Poder Judiciário impor ao Executivo, diretrizes de oportunidade e conveniência, a pretexto de tutela de interesses individuais; c) no caso em questão, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Em verdade, conforme a Súmula 421 do STJ , não cabe pagamento de honorários para a DPU, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Trata-se do instituto jurídico da Confusão, no qual o papel de devedor e credor são desempenhados por uma mesma pessoa. A consequência jurídica é a extinção da obrigação, artigo 381 do Código Civil.



    3. Requer, pois, que seja dado provimento ao presente recurso, para: reconhecer a inexistência de deficiência capaz de gerar direito ao autor/apelado de preenchimento de vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (sic); reconhecer a higidez do ato administrativo que indeferiu a habilitação do requerente para matrícula, com fundamento na presunção de legitimidade dos administrativos da Administração Pública; inverter os ônus da sucumbência.



    4. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária movida por particular, assistida pela Defensoria Pública da União - DPU, em face da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, por meio da qual busca provimento jurisdicional para que a U FPE seja condenada a reintegrá-la no quadro de discentes da universidade.



    5. A parte autora ora apelada alegou na sua peça exordial que teria participado do processo Seletivo SISU 2018, realizado pelo Ministério da Educação - MEC, para preenchimento das vagas de cursos superiores em Universidades, dentre elas, a Universidade Federal de Pernambuco.



    6. A recorrida teria concorrido às vagas PCD - pessoas com deficiência, sendo aprovada para o curso de medicina na Universidade apelante.



    7. Com base no Edital do Processo Seletivo/Sisu 2018 para pessoas com deficiência, publicado no dia 19 de janeiro de 2018, que regeria a seleção, os candidatos inscritos nas modalidades L9, L10, L13 e L14, correspondentes às vagas destinadas às pessoas com deficiência, deveriam apresentar os documentos habituais e laudos específicos para cada tipo de deficiência, demonstrando especificamente o CID no qual estaria enquadrado.



    8. Tal laudo seria submetido à análise de uma comissão multidisciplinar, composta por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente sociais, professores e técnico-administrativos; tais profissionais receberiam esses laudos entregues pelos candidatos no momento destinado a entrega dos documentos (pré-matrícula e convocação), para fins de validação.



    9 . S e g u n d o c o n s t a n a p á g i n a d a U n i v e r s i d a d e ( https://www.ufpe.br/edufpe/-/asset_publisher/syHPkJEZnkhC/content/proacaddivulga-criterios-do-proces so-seletivo-ufpe-sisu-2018-para-pessoas-com-deficiencia/40615 ''caso o laudo não atenda às exigências estabelecidas no edital, o candidato não terá a sua matrícula validada" ; a autora teria cumprido com as exigências do edital, apresentando tempestivamente os documentos solicitados, inclusive laudo médico que especificava sua deficiência, bem como teria apresentado o CID correspondente, qual seja: ''escoliose dorsolombar importante, evoluindo com dor + deformidade em região dorsolombar, devendo evitar atividades que exijam esforço físico intenso e/ou atividades de exijam posição ortostática por tempo prolongado.".



    10. Desse modo, teria efetuado sua matrícula normalmente, chegando a estudar 4 (quatro) meses (do dia 26/02/2018 a 26/06/2018) e realizar diversas avaliações. No final desse período, no entanto, teria sido excluída do curso. Tal fato teria acontecido em decorrência da realização de nova perícia, feita em 21/05/2018, na qual a apelada teria sido considerada ''não apta por não se enquadrar nos critérios definidos em lei para o tipo de deficiência alegada, sendo eliminada do processo seletivo SISU/2018 - UFPE''.



    11. Essa nova perícia, contudo, teria sido realizada apenas por psicólogo, fonoaudiólogo e clínico geral, ou seja, a comissão seria formada apenas por profissionais não especializados no tipo de deficiência da assistida.



    12. Desse modo, não conformada com o resultado da perícia, sobretudo pelo fato de só faltarem 3 provas para finalizar o período, a apelada teria entrado com recurso administrativo contra a UFPE, sem resposta até o momento da propositura da ação.



    13. Nos termos do edital, haveria determinação de prazo razoável para a validação da matrícula após a análise dos laudos - 30 dias. A UFPE, por sua vez, ultrapassando todos os limites do razoável, teria demorado quase um semestre para excluir a autora do processo seletivo.



    14. Tal demora teria causado grande prejuízo à autora/apelada, porquanto seria irrazoável romper essa trajetória tanto tempo depois, além de ser totalmente desproporcional a adoção de uma medida tão drástica quanto a exclusão do curso.



    15. A UFPE, em seu recurso de apelação, alega que, a parte apelada foi inabilitada pela Comissão Multifuncional de Perícia Médica da Entidade, por não se enquadrar nos requisitos necessários estabelecidos pela Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para ser considerada pessoa com deficiência merecendo, portanto, reforma a sentença.



    16. Todavia, compulsando os autos, vislumbra-se que o Laudo do Perito do Juízo, subscrito pelo médico Dr. PEDRO FEITOSA NETO, atestou que "após análise dos exames radiográficos e realização de exame físico, constatamos presença de Escoliose Toraco Lombar à direita, que leva a prejuízo estético e funcional da coluna. Assim como ao analisar a Lei 13.146/2015 e pelos critérios da CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, podemos considerar a pericianda como deficiente física ".



    17. Desse modo, entendo que não merece reparos, eis que a aludida decisão está respaldada por laudo médico produzido por perito judicial, que se encontra em posição equidistante das partes devendo sua conclusão, pois, prevalecer não havendo, portanto, o que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes neste caso.



    18. Por fim, melhor sorte não assiste à autarquia recorrente no que concerne a tese de impossibilidade de condenação da UFPE ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública da União (DPU), porquanto esta Terceira Turma, em sintonia com o Plenário do STF, tem se posicionado no sentido de que "após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária" (STF - AR 1.937 AgR, Plenário, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).



    19. O Pleno do Superior Tribunal Federal, no AR 1.937 AgR, passou a se posicionar no sentido de que a Defensoria Pública da União passou a ter autonomia administrativo-financeira após a Emenda Constitucional n. 80, de forma que se tornou possível a percepção de honorários mesmo quando em face da mesma Pessoa Jurídica, pois, a distinção de rubricas preveniria a confusão.



    20. Além de a Lei Complementar n. 80/1994 prever que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um Ente Público, não há que se falar em confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição, eis que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com os do Ente Federal.



    21. Apelação improvida. Majoração dos honorários de sucumbência em R$ 100,00 (cem reais) em razão do trabalho adicional no grau recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente